Tribunal: TJDFT
Processo: 0706188-18.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE. INAPLICABILIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA No 545, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de latrocínio tentado, em que se sustenta a insuficiência de provas para a condenação e a necessidade de revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se as provas coligidas nos autos são suficientes para respaldar o decreto condenatório pelo crime de latrocínio tentado; (ii) examinar se, diante da existência de múltiplas condenações definitivas, é possível ao julgador utilizá-las na primeira e na segunda fases da dosimetria, para fins de valoração dos antecedentes e da reincidência; (iii) analisar se houve confissão espontânea a ser reconhecida na segunda fase, em respeito ao previsto no enunciado de Súmula no 545, do Superior Tribunal de Justiça; e (iv) averiguar se a escolha da fração redutora relacionada à tentativa está baseada em fundamentação idônea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incabível falar em absolvição, quando as provas dos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de latrocínio tentado, considerando que o agente, durante o roubo, usou intencionalmente de violência contra a vítima para possibilitar a subtração ou assegurar a subtração alcançada.
4. Nos casos de crimes patrimoniais, a palavra da vítima ostenta especial credibilidade e relevância, sobretudo quando o depoimento colhido em Juízo está em consonância com as demais provas produzidas nos autos.
5. A utilização de condenações definitivas distintas, na primeira e na segunda fases da dosimetria, para valorar os maus antecedentes e a reincidência, não ofende o princípio da legalidade.
6. Considerando que o réu negou a prática do crime descrito na denúncia e que a versão dos fatos por ele alegada não foi utilizada pela Juíza sentenciante na formação de seu convencimento, não há a alegada violação ao enunciado de Súmula no 545, do Superior Tribunal de Justiça.
7. Diferentemente do que sustenta Defesa, a redução da pena pela metade é razoável, proporcional e foi devidamente fundamentada na r. sentença, não merecendo alteração.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 14, inciso II; 64, inciso I; 157, § 3o, inciso II; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1935357, 0709329-77.2024.8.07.0003, Relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 17/10/2024. STF, RvC 5548, Relator Ministro Gilmar Mendes, Relator para Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 2/12/2024. STJ, enunciado de Súmula no 545.